Tribunal: TJDFT
Processo: 0747441-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Processo : 0747441-27.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em ação de reintegração de posse (id. 214528081 do processo na origem n. 0001915-24.2014.8.07.0002), que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento da ação reivindicatória n. 1031023-24.2024.4.01.3400, ajuizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) em desfavor dos autores, aqui agravantes. Os agravantes relatam que o processo foi redistribuído, em 20/09/2016, por declinação de competência para a 2a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, tendo aquele juízo indeferido o requerimento de ingresso do INCRA, “uma vez que restou comprovado nos autos que a posse da área discutida nos autos pertence ao Sr. Renault de Freitas Castros”, aqui agravante. Contam que, em 25/04/2024, o MPDFT solicitou ao juízo singular expedição de ofícios ao INCRA e ao IBRAM requisitando (i) apresentação de um plano de reassentamento definitivo das famílias que ocupam o lote 285 ou a cessão de uso de nova área; (ii) vistoria no local e elaboração de relatório detalhado relativo à ocupação coletiva e a sua compatibilidade com as regras ambientais que regulam à área. Afirmam que, expedidos os ofícios, o INCRA informa o ajuizamento da ação reivindicatória n. 1031023-24.2024.4.01.3400. Destacam que o imóvel vindicado “já foi invadido 3 (três) vezes, porém, EM TODAS ELAS, FORAM OS AGRAVANTES REINTEGRADOS NA POSSE DO REFERIDO IMÓVEL”. Sustentam a ilegitimidade do INCRA no presente feito, pois trata-se de conflito entre particulares, sendo irrelevante que o INCRA tenha ou não meios de alocação dos invasores. Alegam que “o INCRA, como de vezes passadas, vem tumultuando o processo na tentativa de discutir propriedade, alegando tratar de área da União, violando o art. 1.210 § 2o, do Código Civil e art. 557 e parágrafo único, do Código de Processo Civil, quando, a toda evidência, in casu, a discussão se atém unicamente à melhor posse, e entre particulares, vez que jamais fora alegado pelos agravantes o domínio sobre o imóvel, matéria que é tratada em outra jurisdição”. Pedem o prosseguimento do feito, “para o fim de ser acolhida e deferida a liminar de reintegração de posse disputada entre particulares, decisão esta que se busca desde 2014”. É o relatório. Decido. Na sistemática do Código de Processo Civil, em regra as decisões interlocutórias na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Aqui, a decisão agravada não se enquadra em hipótese da lei. Com efeito, o agravo de instrumento foi tirado da decisão que determinou o sobrestamento da reintegração de posse até o julgamento da ação reivindicatória n. 1031023-24.2024.4.01.3400, ajuizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) em desfavor dos autores, aqui agravantes. Inviável o cabimento deste agravo de instrumento com base na hipótese do art. 1.015, I, do CPC, porque a decisão agravada não versou sobre a liminar de reintegração de posse, como, aliás, deixaram claro os próprios agravantes ao destacarem no pedido que a concessão da medida liminar é buscada desde 2014 (id. 65922660 – p. 11): Face ao exposto, requerem os agravantes, digne-se V.Exa em determinar a intimação dos agravados para, querendo, virem se manifestar, e após, requerem, digne-se esta Colenda Câmara em acolher as razões acima explanadas, conhecendo e provendo o presente recurso de agravo de instrumento, para o justo fim de ser reformada a r. decisão agravada, no sentido de dar seguimento ao feito, para o fim de ser acolhida e deferida a liminar de reintegração de posse disputada entre particulares, decisão esta que se busca desde 2014, uma vez ser evidente a ilegitimidade do INCRA, como, especialmente, porque o processo n.o 1031023-24.2024.4.01.3400, em curso na 4a Vara Federal Cível, não guarda qualquer relevância ao julgamento da presente ação, onde a discussão da posse se dá, exclusivamente, entre particulares. (Grifado) Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ademais, não é possível mitigar a taxatividade porquanto não há urgência, uma vez que a reintegração de posse é pretendida desde 2014. De todo modo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, embora não possua caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. Por fim, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior. Vejamos: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 8 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator